Tribunal: TJDFT
Processo: 0751495-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. CRISE CONVULSIVA OU EPILÉPTICA. RESOLUÇÃO N. 425/2012 DO CONTRAN. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. ATUAÇÃO LEGAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a condenação do DETRAN/DF a promover a renovação da sua CNH.
3. Da análise do conjunto probatório, observa-se que a renovação da CNH foi negada, por ter sido o autor considerado “inapto temporariamente”, em razão de episódio de crise convulsiva, em uso de medicamento antiepiléptico (“Gardenal”), após cirurgia para retirada de abscesso encefálico. A autarquia distrital de trânsito negou o pedido administrativo do autor, em julho de 2022, sob o fundamento de que ele deveria aguardar 1 (um) ano após a crise convulsiva, ocorrida em 26/04/2022, e ajuste medicamentoso, para pleitear novamente a renovação.
4. A Resolução n. 425/2012 do CONTRAN, que dispõe sobre o exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica para obtenção e renovação de CNH, prevê que o candidato que declarar ser portador de epilepsia ou fazer uso de medicamento antiepiléptico (caso do autor), deverá, para a aprovação, “apresentar as seguintes condições: 2.4.1. um ano sem crise epiléptica; 2.4.2. parecer favorável do médico assistente; 2.4.3. plena aderência ao tratamento” (Anexo VIII da Resolução mencionada).
5. As provas juntadas ao feito indicam que o autor faz uso contínuo de medicação antiepiléptica e teve, dentro do lapso temporal de um ano antes do requerimento de renovação, um episódio de convulsão (crise convulsiva). Ademais, embora o autor não tenha diagnóstico de síndrome epiléptica, conforme laudo médico colacionado aos autos, a crise convulsiva é uma forma de crise epiléptica, podendo esta se manifestar, ainda, de outras maneiras, nos termos descritos no sítio eletrônico do Ministério da Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/epilepsia-6/).
6. Não afasta essa conclusão o fato de o médico assistente do autor o ter considerado apto a exercer as funções que exercia antes da cirurgia (relatório médico – ID 48152436).
7. Nesse contexto, evidencia-se que o médico perito examinador de trânsito do DETRAN/DF, ao considerar o autor como “inapto temporário”, agiu dentro dos limites da Resolução, lastreada nos art. 147 e 148 do CTB, os quais devem ser estritamente observados a fim de não se comprometer a segurança do trânsito.
8. Diante desse cenário, não desponta qualquer ilegalidade na atuação da Administração Pública que, amparada por regramento normativo, não concede a renovação de CNH.
9. Vale dizer que o período de um ano, após o episódio de crise convulsiva, já transcorreu, de modo que se mostra possível ao autor pleitear, novamente, a renovação de sua CNH na via administrativa.
10. Por tais fundamentos, a manutenção da sentença de improcedência é medida imposta.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, os quais restam suspensos na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.